Tribunal: TJES
Processo: 5004514-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004514-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ULISSES PEREIRA MEDINA

COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004514-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ULISSES PEREIRA MEDINA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS. CITAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado em segunda instância à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega nulidades referentes à citação, intimação de sentença, negativa de prestação jurisdicional e ilicitude de provas obtidas por mandado de busca e apreensão coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de citação válida; (ii) verificar se ocorreu vício na citação por edital diante da alegada falta de esgotamento de diligências; (iii) analisar se a intimação da sentença absolutória de primeiro grau foi irregular; (iv) apurar eventual negativa de prestação jurisdicional pelo não recebimento de apelo defensivo; e (v) decidir sobre a ilicitude das provas derivadas de mandado de busca coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento do acusado em juízo por intermédio de advogada constituída, com a apresentação de resposta à acusação e pedido expresso de reconhecimento da citação, supre qualquer vício ou falta do ato citatório pessoal. 4. A legislação processual considera sanada a falta de citação quando o interessado comparece ao processo e exerce plenamente seu direito de defesa e contraditório. 5. A citação por edital mostra-se legítima quando as diligências para localização pessoal restam frustradas pela ocultação deliberada do réu, que possui o dever legal de manter seu endereço atualizado perante a autoridade judiciária. 6. Tratando-se de réu em liberdade assistido por defensor particular, a intimação do patrono acerca da sentença é suficiente para a validade do ato, não se exigindo a notificação pessoal do acusado. 7. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não se verificou quanto ao processamento de recurso contra sentença que, inicialmente, havia sido favorável ao paciente. 8. A análise da validade de mandado de busca e apreensão coletivo e a revisão da autoria e materialidade delitiva demandam o reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento que é vedado na via estreita e célere do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada para manter a validade dos atos processuais e a condenação imposta pelo acórdão de apelação.

Tese de julgamento
:

O comparecimento do réu ao processo por meio de defensor constituído supre a ausência de citação pessoal.

É válida a intimação da sentença feita apenas ao advogado constituído quando o réu responde ao processo em liberdade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 367 CPP, art. 392, II CPP, art. 570

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 135.185/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021. STF, RE 635.145/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004514-04.2026.8.08.0000

SESSÃO DIA: 3/6/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ULISSES PEREIRA MEDINA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O Juízo de primeiro grau absolveu o réu por insuficiência de provas quanto à autoria. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual esta Primeira Câmara Criminal deu provimento para condenar o paciente à pena definitiva de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesta via mandamental, o impetrante argui: i) nulidade absoluta por ausência de citação válida; ii) vício na citação editalícia por falta de esgotamento de diligências; iii) nulidade na intimação da sentença absolutória expedida para endereço desatualizado; iv) negativa de prestação jurisdicional pelo não recebimento do apelo defensivo; e v) ilicitude das provas derivadas de mandado de busca coletivo.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento a todos; Desembargador Willian Silva, na Presidência dos trabalhos da Primeira Câmara Criminal, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores; de maneira especial, doutora Carla Dias Sandoval, quem me fez ter desejo do Direito. Foi onde eu tive vontade, onde conheci efetivamente o que era o Direito. Cumprimento também o doutor Homero Mafra, que me inspirou no exercício da advocacia. Profissional que tenho muita admiração e respeito. E de uma maneira especial, hoje, cumprimento o paciente que se faz presente na sessão, Ulisses, na companhia de sua esposa que está grávida e talvez por isso que a dor desse processo me é tão comum, tão própria.

Na sessão passada trouxe um presente que eu havia ganhado e comentei que a minha esposa está grávida de cinco meses. E talvez em razão de sua esposa também estar grávida, essa dor nos torne muito comuns. E eu pergunto: meu Deus, se eu faltar hoje na minha família, o que acontece? O que será de meus filhos? O que será de minha esposa? O que será da minha neném que está vindo ao mundo? E por isso que nesta sustentação dou a voz não apenas a um paciente, não apenas a um réu. Hoje dou voz na tribuna a uma família. E esse é o peso da responsabilidade que está sobre os meus ombros, poder falar em nome de uma família.

E qual é o objeto desse habeas corpus? Do que estamos tratando aqui nesse habeas corpus? Aqui é uma coação ilegal por manifesta nulidade processual, em razão de ter sido negado a Ulisses o direito do acesso à justiça. O direito mais basilar que temos em nosso Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem o direito de acesso à justiça, sem algum terceiro poder resolver os conflitos. Se tiramos isso permite-se a barbárie. Cada um vai querer resolver as coisas do seu próprio modo. Então, poder acessar a justiça é o direito mais básico que temos e a nulidade do processo noticiado diz respeito à manifesta nulidade por violação a essa garantia constitucional.

Por isso também que fico muito à vontade fazendo essa sustentação oral com o Desembargador Willian Silva na relatoria. Ouso dizer que, se o Desembargador Willian Silva não conceder a ordem, não acho outra pessoa capaz de conceder. Mestre em Direito e Garantias Individuais, pós-graduado em Processo Penal, professor, doutrinador. É um tema que é fácil de dar compreensão para um profissional da envergadura do Desembargador Willian Silva. E por que houve negativa de prestação jurisdicional?

Porque o paciente interpôs tempestivamente uma apelação e essa apelação não foi recebida, não foi processada e, consequentemente, não foi julgada. Ele manifestou seu direito de recorrer e sua apelação não foi recebida, não foi processada e, por óbvio, não foi julgada.

E mais interessante ainda neste processo, seu pano de pano, talvez seja a maior violação de direitos e garantias individuais que já ocorreu na história do Espírito Santo. Trata-se de um mandado de busca e apreensão coletivo.

Foi expedida uma ordem de busca e apreensão coletiva para se ingressar em todas as casas e revistar todos os carros que tivessem nas ruas do bairro Jesus de Nazaré. Não foi identificado qual casa, não foram identificados os alvos. Simplesmente concedeu-se a possibilidade do órgão policial ir em todas as ruas do bairro e revistar todas as casas daquela rua e revistar todos os carros que estivessem ali, sem qualquer tipo de individualização.

Desconheço na história do Espírito Santo uma violação de direito e garantia individual tão grave quanto essa. É a expressão mais clara do que a gente chama de criminalização da pobreza. Como se o fato de se morar em uma zona periférica pudesse dar o direito ao Estado de violar sua casa, sem qualquer justificativa e individualização. Duvido que isso aconteceria na Praia da Costa. Duvido que fosse dada uma ordem para se entrar na Praia do Canto, em todas as casas de determinada rua da Praia do Canto.

Uma ilegalidade tão grande. O que sucedeu dos processos? Qual foi a consequência disso? Como é que isso repercutiu na justiça, efetivamente? Não temos muita repercussão. Por quê? Porque essa ordem coletiva resultou em trinta e seis Boletins de Ocorrência. Trinta e seis casas foram invadidas. Trinta e seis casas foram vistoriadas com base nessa ordem de busca e apreensão coletiva. E só se achou material ilícito em uma. Trinta e cinco casas foram vilipendiadas e nada tinha lá, demonstrando que, não, que a população de Jesus de Nazaré não é criminosa. Então o resultado desse processo foi uma catástrofe, tal qual a ordem. Trinta e cinco pessoas tiveram seus direitos vilipendiados e nada aconteceu.

Em uma casa acharam material ilícito. Fizeram essa apreensão. Sem flagrante. E esses objetos encontrados nessa casa, posteriormente, dois meses depois, a diligência, na verdade, com mais tempo, porque a diligência acontece em 17 de agosto de 2017. Na época o doutor Homero Mafra era o Presidente da Ordem. Fez uma manifestação efusiva sobre o caso e a denúncia é oferecida contra o paciente em 17 de janeiro de 2018. E nessa denúncia oferecida contra o paciente, lhe é imputado o pertencimento desses objetos. Sendo que o relatório policial que motivou a diligência, o relatório policial que motivou a expedição dessa ordem ilegal de mandado de busca e apreensão coletivo, não constava o nome do paciente como suspeito. Mas lhe foi atribuída essa prática delitiva que sucedeu o processo que a gente vem trabalhando hoje, buscando a reparação desse dano histórico.

Sem flagrante. Não foi pego nada com ele. Não tinha nome no relatório e aqui eis a imputação. A casa, inclusive, que encontraram os objetos era inabitável. E aí é interposta a denúncia no dia 17 de dezembro. No dia 13 de junho ele apresenta a resposta à acusação no processo e atualiza seu endereço. Porque na denúncia atribui a ele o endereço onde foram encontrados os materiais ilícitos. Mas ele já não residia lá. E ele apresenta a resposta à acusação comprovando através de processo anteriormente impetrado que o endereço dele residencial era na Serra, através de empresa constituída. Que o endereço dele era na Serra através de documentos pessoais e comprovante de residência que o endereço dele era na Serra. Ele demonstra onde era seu endereço.

O mandado de notificação dessa denúncia é expedido para o endereço novo na Serra. E quando o oficial de justiça vai intimar, não encontra ele na casa. Certifica-se que a mãe dele falou:
ele mora aqui, mas nesse momento ele não está
. Ele certifica isso e o juiz, então, sem regularizar a citação, toca o processo. Então o processo não tem citação pessoal, não tem citação por edital, não tem citação por hora certa. Se iniciou, efetivamente, sem regularizar.

E o artigo 363 diz que o processo penal vai ter sua formação consolidada com a citação. A ausência de citação é uma violação grave que tem que ser ponderada para a compreensão da cadeia de ilegalidades que aconteceram neste processo, que nos resultou estar hoje na tribuna.

Mesmo sem citação teve audiência e ao final da instrução processual o juízo o absolveu por insuficiência de prova. Negou reconhecer a ilegalidade da ordem de busca e apreensão coletiva, falando que ele tinha individualizado as casas. Basta ler a decisão. A defesa organizou de maneira cronológica os anexos neste habeas corpus, que permite a constatação de todas as alegações de plano. Basta ler a decisão de busca e apreensão. Não há individualização das casas. Ele disse que vai poder entrar nas ruas. E quando você olha no Google Maps, as ruas indicadas correspondem a todo o bairro.

Simplesmente indicou: pode entrar em todas as ruas, de todas as casas, de todos os veículos que tiveram no bairro Jesus de Nazaré. Não há como atribuir licitude a esse tipo de ordem judicial. E ele é absolvido, embora o juiz negue a ilegalidade da busca e apreensão, ele é absolvido por insuficiência de prova.

A intimação da sentença não vai para o endereço novo que ele já tinha atualizado, vai para o endereço antigo, que estava lá na denúncia. E por óbvio ele não é encontrado no endereço antigo. Então há uma irregularidade na intimação da sentença absolutória. E aí, por ele não ser encontrado no endereço antigo, que já tinha atualizado, o mandado de notificação já tinha se direcionado para o endereço novo, ele é citado por edital dessa sentença sem que tenha sido tomado os cuidados que o CPC determina antes da citação por edital: a conferência de novo endereço. Sem nenhuma diligência citado por edital.

Mesmo considerando a validade da citação por edital, foi interposta apelação tempestivamente. Tempestivamente interpôs a apelação. O Ministério Público também recorreu da sentença absolutória. Mas só o recurso do Ministério Público foi recebido e foi processado. O recurso da Defesa não. O processo vem ao Tribunal e essa sentença absolutória acaba sendo revertida numa sentença condenatória. No acórdão que reverteu a sentença, não enfrenta a nulidade da busca e apreensão coletiva. O Estado se silencia aqui.

O paciente apresenta, na ocasião, embargos de declaração. No acórdão do embargo de declaração é listado. Ele entra com embargos alegando omissão na apreciação da busca e apreensão coletiva, mas na fundamentação da decisão do acórdão do embargo de declaração, também não enfrenta a matéria. E em razão do não enfrentamento da matéria, ele esbarrou na impossibilidade de ter seu recurso especial conhecido e provido, porque não houve pré-questionamento.

Todos esses fatos que estou narrando são indiscutíveis. Pedido a informação ao juízo de piso, Sua Excelência confirma todos esses fatos.

A ausência de citação do recurso. A manifestação do Ministério Público também confirma todos os fatos, mas opina pela denegação da ordem, alegando que não há prejuízo para o réu, porque ele poderia ter debatido isso nas contrarrazões.

Primeiro de tudo, o prejuízo aqui, neste processo é manifesto e ele vem justamente da violação do direito de acesso à justiça. Esse é o ponto central. Não estamos discutindo aqui a nulidade da busca e apreensão, mas o direito de acesso à justiça. Se houve a interposição do apelo e o paciente tem esse direito. Ainda que ela tenha sido uma sentença absolutória por insuficiência de prova, posso recorrer da sentença porque quero ser absolvido por inocência. Eu quero ser absolvido por inocência, porque, ao final, se for comprovado o ato ilícito do Estado, posso pedir indenização.

Então, negar o enfrentamento dessa temática é causar um prejuízo insondável para ele de impedir a discussão sobre o mérito do processo. E nas contrarrazões a limitação essencial é a razão do MP. Então a amplitude está reduzida. Há um prejuízo claro. Isso se manifesta ainda mais quando na sequência da apreciação, esses temas não foram efetivamente enfrentados. O que se eventualmente tivesse tido apelo isso poderia ter sido discutido da forma como deve ser discutido.

Negar a justiça talvez seja a forma mais grave de se fazer uma injustiça. Negar o acesso à justiça, ainda que seja para dizer não. Ainda que seja para dizer: você não tem direito. Ainda que seja para dizer: seu recurso não será conhecido. Mas o processamento do recurso é um direito. Para ele poder fazer o controle judicial das decisões judiciais posteriores que, eventualmente, entenderem por não deferirem seu direito. Agora, não conhecer, não se manifestar, se silenciar é negativa de prestação jurisdicional.

O pano de fundo é uma violação ao direito e garantia individual, quanto a busca e apreensão coletiva, quanto a nulidade objeto desse habeas corpus, que é a negativa de um direito e garantia fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição.

Entendo que não haveria pessoa mais capacitada a uma análise técnica desse processo do que o Desembargador Wilian Silva. Reconheço, Desembargador, que a apelação foi julgada por V. Exª. E isso, obviamente, traz alguma dificuldade nessa situação do processo, porque houve a manifestação de V. Exª. Mas também reconheço a envergadura técnica de V. Exª a ponto de entender que a falta de citação, a intimação da sentença equivocada, a citação por edital equivocada e a negativa de prestação jurisdicional não se processar o recurso é uma irregularidade processual. Sei que V. Exª não tem compromisso com a decisão pretérita e que o sentimento de fazer justiça é o que move esse coração e é por isso que fico muito à vontade de fazer esta defesa em prol de Ulisses.

Como disse, hoje não represento um paciente. Hoje represento uma família. E uma família que vem a esta Câmara na ânsia de ouvir uma decisão favorável à sua pretensão, para que ele possa acompanhar o crescimento de seu filho, para que ele possa estar junto com a sua esposa nesse momento de gravidez de risco.

Fazendo essas considerações e novamente agradecendo a Ulisses pela oportunidade de poder falar em seu nome nesta tribuna hoje, que peço a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a nulidade decorrente da negativa de acesso à justiça, pelo não conhecimento e processamento do apelo tempestivamente interposto, dando a ele o direito de se defender como o Código de Processo Penal permite a qualquer cidadão.

Agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento e parabenizo Vossa Excelência. Considerando que preciso revisitar uma única tese, a questão da negativa da prestação jurisdicional, as demais não tem problema, peço o retorno dos autos e julgarei na próxima sessão.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: -17/06/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
U
LI
S
S
E
S

P
E
RE
I
R
A

M
ED
I
NA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de supostas nulidades verificadas na ação penal nº 0018450-27.2017.8.08.0024, em que o paciente, absolvido em primeiro grau, veio a ser condenado por esta 1ª Câmara Criminal à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Na sessão de 03/06/2026, após a sustentação oral realizada pela defesa, determinei o retorno dos autos para revisitar, com maior acuidade, a tese de
n
e
g
a
tiv
a

d
e

pr
estaçã
o

j u ri s d i c i ona l

decorrente do alegado
n
ã
o

process
ame
nt
o

d
a

apel
a
çã
o

d
e
fe
nsiva
. Feito o reexame,
mantenh
o

a

c
ompre
en
s
ã
o

pe
l
a

i n e xis t ênc i a

d
e

ilegalidade

manifesta

apta

à

concessão

da

ordem
.

Preambularmente, conheço da impetração, porquanto a alegação de nulidade processual, em tese, repercute sobre a liberdade de locomoção do paciente. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A via estreita do
ha
bea
s

corpu
s

exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não se prestando à reabertura ampla da instrução, à reconstrução integral da marcha processual ou à revisão ordinária de temas já submetidos ao órgão colegiado. Mais que isso, em matéria de nulidades, o processo penal brasileiro adota o princípio do prejuízo, positivado no art. 563 do CPP, de modo que nenhum ato será declarado nulo se da irregularidade não resultar dano concreto à parte.

In casu, a tese de nulidade absoluta por ausência de citação válida não prospera.

As informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que
o

pac
i
e
nt
e

con
s
tit
u
i
u

defes
a

t
écn
i
ca
, i
n
dico
u

e
ndere
ç
o
,

t
omo
u

c
iênc
i
a

d
a

im
p
uta
çã
o

po
r

i
ntermédi
o

d
e

pat
ron
o

habil
it
ad
o

e

a p r es en t o u

respost
a

à

ac
u
sa
ção
. Mais que isso, a própria defesa requereu expressamente fosse considerado o réu citado “
mediante

apres
en
taçã
o

de

su
a

D
efes
a

po
r

se
u

patrono

devidamen
te

constituíd
o

no
s

autos
”. Tal circunstância é incompatível com a alegação posterior de inexistência absoluta de angularização processual.

Ainda que se cogitasse irregularidade formal no ato citatório, a finalidade do ato foi alcançada.
A

de
f
e
s
a

t
é
cnic
a

atuou

nos

au
t
os,

apr
esento
u

r
e
s
pos
t
a
,

acom
p
anh
o
u

o
s

a
t
o
s

i
n
st
r
ut
órios
,

for
mu
l
o
u

r e qu er i m e nt o s

e

nã
o

apontou
,

n
o

mom
e
nt
o

oportu
no
,

nulidad
e

capa
z

d
e

compromete
r

o

e
xe
r
cíci
o

d
o

contraditório
. Nesse sentido, a eventual falha restou sanada pelo comparecimento defensivo e pela prática de atos processuais inequívocos, nos termos do art. 570 do CPP.

Também não merece acolhimento a alegação de
nulida
de

da

in
t
ima
ção

d
a

s
e
nt
e
nç
a

absolut
ó
r
i
a
. Consta dos autos que
o

advog
ad
o

constitu
í
d
o

fo
i

i
n
timad
o

d
a

sentença
, sendo certo que, tratando-se de
r
é
u

solt
o

a
ssistid
o

po
r

d
efen
s
o
r

c o ns t itu í d o
,

a

j u r is pr udê n ci a

d
o

Su
pe
r
i
o
r

T
ribu
na
l

d
e

J
u
st
i
ç
a

adm
it
e

com
o

s
u
f
icient
e

a

intimaçã
o

d
a

def
es
a

t
écni
ca
. Ademais, a defesa posteriormente
pe
ticionou
,

a
pres
ent
o
u

contr
arrazõe
s

a
o

r
ecur
s
o

mi n i s ter i a l

e

dec
l
ar
o
u

a

int
erposi
ç
ã
o

d
e

ape
lação
, o que evidencia ciência inequívoca do pronunciamento judicial.

No tocante à
citação/i
nt
imaçã
o

edital
í
ci
a
, a tese defensiva também não evidencia constrangimento ilegal manifesto. O exame da
sufi
ci
ênci
a

da
s

dil
i
gênc
i
a
s

par
a

l
ocali
z
açã
o

do

paci
e
nte
, diante da
pluralidad
e

de

endereç
os

inf
o
rmados
, da
tentativ
a

d
e

c u mp r i me n t o

d
e

ma
ndad
o
s
e das
c
er
ti
dõe
s

l
av
r
a
d
a
s

p
o
r

ofi
c
i
a
l

d
e

j
u
s
t
i
ç
a
, demandaria incursão
a
profundad
a

n
o

a
ce
rv
o

fát
i
co-process
ual
, providência incompatível com a via mandamental. De todo modo, não se extrai prejuízo concreto, pois
a

defes
a

t
éc
nic
a

at
u
o
u

d
e

form
a

efet
i
v
a

apó
s

a

sentença
,

i
ncl
usi
v
e

e
m

segundo

grau.

Passo, então, à tese que motivou o retorno dos autos após a sustentação oral:
a

al
egad
a

negativ
a

d
e

p
re
staçã
o

j
uri
sdici
o
na
l

pel
o

nã
o

receb
i
m
ent
o

e

n
ã
o

processamento

da

apelação

defensiva
.

A defesa sustentou oralmente que
o

paci
e
nt
e

i
nterpô
s

a
pel
aç
ã
o

tem
p
esti
va
, mas o
r
ecur
s
o

nã
o

t
eri
a

s
i
d
o

re
cebi
do
,
proces
sa
d
o

ne
m

j
ul
gado
,

ci
r
cunstâ
n
c
i
a

q
ue
, segundo argumenta, teria violado o direito de acesso à justiça. Afirmou, ainda, que
a
s

c
ontrarrazõe
s

a
o

apel
o

m
ini
s
t
e
rial

nã
o

s
upriria
m

o

recurs
o

defensi
vo
, pois teriam âmbito mais restrito, e que o paciente teria
interess
e

e
m

r
e
c
orr
e
r

d
a

s
e
nten
ç
a

absolutóri
a

p
a
r
a

bu
s
c
a
r

a
bsolv
i
ç
ã
o

po
r

f
u
ndament
o

ma
i
s

a
m
plo
, inclusive com possível
reflexo

indenizatório
.

A irresignação, embora
tecnicament
e

c
o
mpr
eensí
v
el
, não autoriza a concessão da ordem.

É certo que, em tese,
a

ausênci
a

d
e

apreciaçã
o

d
e

r
ecurs
o

regularment
e

interp
o
s
to

po
d
e

configu
rar

v
í
cio

processu
al

r e le v a n t e
. Todavia, a
n
ulidade

n
ão

se

pr
esume
,

s
obre
tud
o

n
o

âm
bit
o

d
o

D
i
reit
o

Proc
essua
l

Pena
l
. No caso concreto, o que se verifica é que
a

de
f
es
a
,

n
a

me
sm
a

opo
rt
u
nidad
e

e
m

qu
e

de
cla
r
o
u

a
in
t
e
nç
ã
o

d
e

r
e
co
rre
r
,

apres
ento
u

c ont r a r r a z õe s

su
bs
t
a
nc
iai
s

a
o

r
e
c
ur
s
o

m i n i s te ri a l
, nas quais deduziu precisamente as teses que pretendia ver apreciadas pelo Tribunal.

Com efeito,
a

d
efes
a

nã
o

s
e

l
i
mito
u

a

r
ebate
r

superficialme
n
t
e

o

a
pel
o

d
o

M
i
ni
stéri
o

Púb
lico
. Ao revés, submeteu ao órgão julgador
tes
e
s

ampl
a
s

sobre a suposta
i l i c i t ud e

d
o

m
andad
o

d
e

bu
s
c
a

e

apree
n
são
, a alegada
a
usênci
a

d
e

i
ndivi
d
ua
l
izaçã
o

d
o

endereço
, a
inexistê
n
ci
a

d
o

nom
e

d
o

pacient
e

e
m

re
l
atório
s

d
e

i
n
tel
igê
nci
a
, a controvérsia acerca do
l
o
ca
l

d
e

r
es
i
dênc
i
a
, a
s
ufi
c
i
ê
nci
a

d
a
s

pro
v
a
s

d
e

a
u
toria
, a
va
l
ida
d
e

d
o
s

d
e
poiment
o
s

polic
i
a
i
s

e o
pr e q uesti ona men t o

de

dispositivos

constitucionais

e

legais
.

Dessarte, n
ã
o

proced
e

a

a
l
eg
aç
ão
,

re
i
t
erad
a

n
a

tri
b
un
a
,

d
e

qu
e

a

defes
a

fo
i

pr
i
v
ad
a

d
o

a
cess
o

à

j ur i s d i ç ã o
. O contraditório substancial foi exercido. Frise-se, uma vez mais, a defesa
manifes
t
o
u
-
s
e

n
o
s

a
u
t
o
s
,

a
p
rese
n
t
o
u

r
a
zões
,

impu
gno
u

a

p
rova
,

suste
n
to
u

nuli
d
ades
,

r
equere
u

a

manutençã
o

d
a

absolviçã
o

e

submete
u

as

questões

centrais

ao

Tribunal
.

Também não se constata que
eve
n
t
u
a
l

p
rocessa
men
t
o

a
utô
nom
o

d
a

ape
l
açã
o

d
ef
ens
iv
a

te
r
i
a

alte
r
ad
o

o

qua
dr
o

subm
et
i
d
o

a
o

co
l
egia
do
. A pretensão recursal defensiva, tal como anunciada,
nã
o

vei
o

ac
o
mpanhad
a

d
e

razõe
s

pr
ó
pri
a
s

e
m

p
ri
meir
o

gr
au
, pois se requereu a apresentação das razões em instância superior. Entretanto,
a
nte
s

d
a

r
em
es
s
a
,
a

de
fes
a

j
á

hav
i
a

prot
oc
olad
o

con tr a rr a zõ e s

r
o
bu
st
a
s

e

sufi c i en t emen t e

abrangentes
, nas quais veiculou os mesmos fundamentos posteriormente
reiterad
o
s

e
m

embargo
s

d
e

declaraçã
o

e no presente
habeas

corpus
.

A

al
e
gaçã
o

d
e

q
u
e

a
s

contrarrazõe
s

seria
m

mei
o

inadequ
a
d
o

p
ar
a

suscita
r

n
ul
ida
de
s

ta
mpo
uc
o

s
e

s
us
t
ent
a

à

l
u
z

d
o

c
a
s
o

con
cr
eto
.

A

de
f
es
a

e
fe
tivament
e

a
s

susci
t
ou
.

E
,

u
m
a

ve
z

su
scita
d
as
,

t
ai
s

ma
téri
a
s

f
o
r
a
m

sub
me
tida
s

a
o

órgã
o

j
ulga
d
o
r

n
o

con
te
xt
o

d
o

re
curs
o

m i n i s te ri al
,

cuj
a

pretensã
o

er
a

j
u
stament
e

ref
o
rmar

a

absolvição

e

impor

con
d
enação

ao

pacient
e
.

Logo,

a

defesa

exe
r
ceu

o

d
i
reit
o

d
e

resist
i
r

à

prete
nsã
o

acus
a
t
ó
ri
a

e
m

seg
und
o

g
r
a
u
,

n
ã
o

h
a
v
e
nd
o

demonstração

de

prejuízo

efetivo
.

No mesmo sentido, não basta afirmar que o paciente desejava recorrer da sentença absolutória para obter absolvição por fundamento diverso, com eventual interesse indenizatório futuro. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta. Eventual interesse moral, civil ou indenizatório não basta, por si só, para anular acórdão condenatório proferido em recurso ministerial regularmente conhecido, sobretudo quando as teses defensivas centrais foram deduzidas e reapresentadas por meio de embargos declaratórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração opostos pela defesa, após a condenação em segundo grau, também suscitaram omissão quanto à busca e apreensão, à ausência do nome do paciente em relatórios de inteligência, ao monitoramento policial, à existência de mobiliário no imóvel, à residência do paciente e à dosimetria. O colegiado, contudo, rejeitou os aclaratórios, por entender
i
nex
i
st
ent
e

o
m
i
ssã
o

e
con
figurad
a

pretensã
o

d
e

re d i s c u ssã o

d
o

m
éri
t
o
. Assim,
nã
o

houv
e

s
i
lênci
o

jurisdicional,

mas

decisão

contrária

à

pretensão

defensiva
.

Nesse ponto, convém lembrar que
o

art
.

93
,

I
X
,

d
a

Con
s
tituiçã
o

Federa
l

exig
e

fun
da
m
entaçã
o

s
uficient
e
,

nã
o

o
br
igand
o

o

julg
ado
r

a

resp
on
de
r
,

u
m

a

u
m
,

todo
s

o
s

a
rgumento
s

lançado
s

pe
l
a

part
e

qu
a
nd
o

a

dec
isã
o

a
pr
e
s
e
nt
a

r
a
zõ
e
s

apta
s

a

sustenta
r

a

conclusã
o

adotada
. No caso, o acórdão condenatório examinou a materialidade, a autoria, o valor dos depoimentos policiais, o vínculo do paciente com o imóvel, a existência de monitoramento, a presença de objetos e anotações no local e as circunstâncias indicativas da traficância.

No que remanesce, a impetração busca reabrir discussão sobre a
supost
a

i
l
icitud
e

d
o

mandad
o

d
e

busc
a

e

apree
n
s
ã
o

co
l
e
tivo
. A defesa, em sustentação oral, qualificou a diligência como grave violação de direitos fundamentais, sustentando que a ordem judicial teria permitido ingresso generalizado em residências do bairro Jesus de Nazaré, sem individualização de alvos ou endereços.

A gravidade abstrata da alegação é evidente.
Ma
nda
do
s

ge
né
r
i
c
os
,

de s t i t uí d o s

d
e

del
i
mi
taçã
o

obje
ti
va
,

sã
o

incompatí
vei
s

co
m

a

garanti
a

con
sti
tuci
on
a
l

d
a

in v i ol a b i l idade

domi
ci
li
ar
. Todavia, a conclusão pretendida pela defesa não decorre automaticamente dessa premissa.
Par
a

o

reconhecime
n
t
o

d
a

nul
i
dade
,

seri
a

indis
pensáv
e
l

d
em
ons
t
ra
r
,

d
e

pl
a
no
,

q
u
e

a

d
i
l
ig
ê
nci
a

r
ea
l
iz
a
d
a

n
o

i
m
ó
ve
l

vi
nculad
o

a
o

p
a
cie
nt
e

de
c
or
r
e
u

d
e

or
de
m

abs
o
l
uta
me
nt
e

i n de t e rm ina da
, sem causa provável, sem delimitação minimamente verificável e com repercussão direta e exclusiva na condenação.

Essa demonstração não se extrai, com a segurança necessária, da via estreita eleita.
A

anál
i
s
e

d
a

val
idad
e

d
a

deci
sã
o

qu
e

autorizo
u

a

b
usca
,

d
a

extensã
o

d
o

m
andado
, da forma de cumprimento, da delimitação territorial, das informações policiais prévias e da relação entre a diligência e os demais elementos probatórios
exigiri
a

exam
e

apr
o
fun
d
a
d
o

d
o

proce
ss
o

o
riginário
,

incompatíve
l

co
m

habea
s

corpus
.

Além disso, o acórdão condenatório não se limitou a afirmar a existência da apreensão. A condenação foi fundada em conjunto probatório mais amplo, envolvendo auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais, informações sobre monitoramento prévio, circunstâncias do imóvel, referência ao nome do paciente no local e elementos indicativos de destinação mercantil dos entorpecentes. A defesa discorda da valoração probatória, mas tal inconformismo não se confunde com ilegalidade manifesta.

As alegações de que o paciente não constava de determinados relatórios de inteligência, de que não teria sido preso em flagrante, de que a residência seria inabitável ou de que seus familiares teriam se mudado do local foram enfrentadas, direta ou indiretamente, no julgamento da apelação e nos embargos de declaração.
P
retende-se
,

agora
,

conferi
r

a
o

habea
s

corpu
s

funçã
o

d
e

nov
a

apelação
,

o

qu
e

não

se

admite
.

Também não interfere na conclusão o apelo humanitário realizado em tribuna, relativo à família do paciente e à gravidez de sua esposa. Tais circunstâncias são dignas de consideração humana,
ma
s

n
ã
o

demonstra
m

nulidad
e

p
r
ocessua
l

ne
m

af
a
sta
m

a

e
ficá
ci
a

d
o

títul
o

conden
at
ó
ri
o

formad
o

po
r

órg
ã
o

cole
g
iad
o
. A concessão da ordem exige ilegalidade concreta, não bastando situação pessoal sensível.

Assim, embora se reconheça que o não processamento formal da apelação defensiva poderia, em abstrato, merecer correção em hipótese de prejuízo demonstrado, tal prejuízo não se verifica no caso concreto. A defesa teve ciência dos atos, atuou de forma efetiva, apresentou contrarrazões amplas, opôs embargos de declaração e manejou recursos excepcionais. As teses sustentadas oralmente foram submetidas ao Tribunal e rejeitadas, não havendo negativa de prestação jurisdicional, mas exercício regular da jurisdição em sentido desfavorável ao paciente.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
C
ONHEÇO

do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO

A

ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004514-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ULISSES PEREIRA MEDINA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ULISSES PEREIRA MEDINA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de supostas nulidades verificadas na ação penal nº 0018450-27.2017.8.08.0024, em que o paciente, absolvido em primeiro grau, veio a ser condenado por esta 1ª Câmara Criminal à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Na sessão de 03/06/2026, após a sustentação oral realizada pela defesa, determinei o retorno dos autos para revisitar, com maior acuidade, a tese de
negativa de prestação jurisdicional
decorrente do alegado
não processamento da apelação defensiva
. Feito o reexame,
mantenho a compreensão pela inexistência de ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem
.

Preambularmente, conheço da impetração, porquanto a alegação de nulidade processual, em tese, repercute sobre a liberdade de locomoção do paciente. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A via estreita do
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não se prestando à reabertura ampla da instrução, à reconstrução integral da marcha processual ou à revisão ordinária de temas já submetidos ao órgão colegiado. Mais que isso, em matéria de nulidades, o processo penal brasileiro adota o princípio do prejuízo, positivado no art. 563 do CPP, de modo que nenhum ato será declarado nulo se da irregularidade não resultar dano concreto à parte.

In casu, a tese de nulidade absoluta por ausência de citação válida não prospera.

As informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que
o paciente constituiu defesa técnica
, i
ndicou endereço, tomou ciência da imputação por intermédio de patrono habilitado e apresentou resposta à acusação
. Mais que isso, a própria defesa requereu expressamente fosse considerado o réu citado “
mediante apresentação de sua Defesa por seu patrono devidamente constituído nos autos
”. Tal circunstância é incompatível com a alegação posterior de inexistência absoluta de angularização processual.

Ainda que se cogitasse irregularidade formal no ato citatório, a finalidade do ato foi alcançada.
A defesa técnica atuou nos autos, apresentou resposta, acompanhou os atos instrutórios, formulou requerimentos e não apontou, no momento oportuno, nulidade capaz de comprometer o exercício do contraditório
. Nesse sentido, a eventual falha restou sanada pelo comparecimento defensivo e pela prática de atos processuais inequívocos, nos termos do art. 570 do CPP.

Também não merece acolhimento a alegação de
nulidade da intimação da sentença absolutória
. Consta dos autos que
o advogado constituído foi intimado da sentença
, sendo certo que, tratando-se de
réu solto assistido por defensor constituído, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como suficiente a intimação da defesa técnica
. Ademais, a defesa posteriormente
peticionou, apresentou contrarrazões ao recurso ministerial e declarou a interposição de apelação
, o que evidencia ciência inequívoca do pronunciamento judicial.

No tocante à
citação/intimação editalícia
, a tese defensiva também não evidencia constrangimento ilegal manifesto. O exame da
suficiência das diligências para localização do paciente
, diante da
pluralidade de endereços informados
, da
tentativa de cumprimento de mandados
e das
certidões lavradas por oficial de justiça
, demandaria incursão
aprofundada no acervo fático-processual
, providência incompatível com a via mandamental. De todo modo, não se extrai prejuízo concreto, pois
a defesa técnica atuou de forma efetiva após a sentença, inclusive em segundo grau.

Passo, então, à tese que motivou o retorno dos autos após a sustentação oral:
a alegada negativa de prestação jurisdicional pelo não recebimento e não processamento da apelação defensiva
.

A defesa sustentou oralmente que
o paciente interpôs apelação tempestiva
, mas o
recurso não teria sido recebido
,
processado nem julgado, circunstância que
, segundo argumenta, teria violado o direito de acesso à justiça. Afirmou, ainda, que
as contrarrazões ao apelo ministerial não supririam o recurso defensivo
, pois teriam âmbito mais restrito, e que o paciente teria
interesse em recorrer da sentença absolutória para buscar absolvição por fundamento mais amplo
, inclusive com possível
reflexo indenizatório
.

A irresignação, embora
tecnicamente compreensível
, não autoriza a concessão da ordem.

É certo que, em tese,
a ausência de apreciação de recurso regularmente interposto pode configurar vício processual relevante
. Todavia, a
nulidade não se presume, sobretudo no âmbito do Direito Processual Penal
. No caso concreto, o que se verifica é que
a defesa, na mesma oportunidade em que declarou a intenção de recorrer, apresentou contrarrazões substanciais ao recurso ministerial
, nas quais deduziu precisamente as teses que pretendia ver apreciadas pelo Tribunal.

Com efeito,
a defesa não se limitou a rebater superficialmente o apelo do Ministério Público
. Ao revés, submeteu ao órgão julgador
teses amplas
sobre a suposta
ilicitude do mandado de busca e apreensão
, a alegada
ausência de individualização do endereço
, a
inexistência do nome do paciente em relatórios de inteligência
, a controvérsia acerca do
local de residência
, a
suficiência das provas de autoria
, a
validade dos depoimentos policiais
e o
prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais
.

Dessarte, n
ão procede a alegação, reiterada na tribuna, de que a defesa foi privada do acesso à jurisdição
. O contraditório substancial foi exercido. Frise-se, uma vez mais, a defesa
manifestou-se nos autos, apresentou razões, impugnou a prova, sustentou nulidades, requereu a manutenção da absolvição e submeteu as questões centrais ao Tribunal
.

Também não se constata que
eventual processamento autônomo da apelação defensiva teria alterado o quadro submetido ao colegiado
. A pretensão recursal defensiva, tal como anunciada,
não veio acompanhada de razões próprias em primeiro grau
, pois se requereu a apresentação das razões em instância superior. Entretanto,
antes da remessa
,
a defesa já havia protocolado contrarrazões robustas e suficientemente abrangentes
, nas quais veiculou os mesmos fundamentos posteriormente
reiterados em embargos de declaração
e no presente
habeas corpus
.

A alegação de que as contrarrazões seriam meio inadequado para suscitar nulidades tampouco se sustenta à luz do caso concreto
.
A defesa efetivamente as suscitou
. E, uma vez suscitadas, tais matérias foram submetidas ao órgão julgador no contexto do recurso ministerial, cuja pretensão era justamente
reformar a absolvição e impor condenação ao paciente
. Logo, a defesa
exerceu o direito de resistir à pretensão acusatória em segundo grau
,
não havendo demonstração de prejuízo efetivo
.

No mesmo sentido, não basta afirmar que o paciente desejava recorrer da sentença absolutória para obter absolvição por fundamento diverso, com eventual interesse indenizatório futuro. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta. Eventual interesse moral, civil ou indenizatório não basta, por si só, para anular acórdão condenatório proferido em recurso ministerial regularmente conhecido, sobretudo quando as teses defensivas centrais foram deduzidas e reapresentadas por meio de embargos declaratórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração opostos pela defesa, após a condenação em segundo grau, também suscitaram omissão quanto à busca e apreensão, à ausência do nome do paciente em relatórios de inteligência, ao monitoramento policial, à existência de mobiliário no imóvel, à residência do paciente e à dosimetria. O colegiado, contudo, rejeitou os aclaratórios, por entender
inexistente omissão e configurada pretensão de rediscussão do mérito
. Assim,
não houve silêncio jurisdicional, mas decisão contrária à pretensão defensiva
.

Nesse ponto, convém lembrar que
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente, não obrigando o julgador a responder, um a um, todos os argumentos lançados pela parte quando a decisão apresenta razões aptas a sustentar a conclusão adotada
. No caso, o acórdão condenatório examinou a materialidade, a autoria, o valor dos depoimentos policiais, o vínculo do paciente com o imóvel, a existência de monitoramento, a presença de objetos e anotações no local e as circunstâncias indicativas da traficância.

No que remanesce, a impetração busca reabrir discussão sobre a
suposta

ilicitude do mandado de busca e apreensão coletivo
. A defesa, em sustentação oral, qualificou a diligência como grave violação de direitos fundamentais, sustentando que a ordem judicial teria permitido ingresso generalizado em residências do bairro Jesus de Nazaré, sem individualização de alvos ou endereços.

A gravidade abstrata da alegação é evidente.
Mandados genéricos, destituídos de delimitação objetiva, são incompatíveis com a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar
. Todavia, a conclusão pretendida pela defesa não decorre automaticamente dessa premissa.
Para o reconhecimento da nulidade, seria indispensável demonstrar, de plano, que a diligência realizada no imóvel vinculado ao paciente decorreu de ordem absolutamente indeterminada
, sem causa provável, sem delimitação minimamente verificável e com repercussão direta e exclusiva na condenação.

Essa demonstração não se extrai, com a segurança necessária, da via estreita eleita.
A análise da validade da decisão que autorizou a busca, da extensão do mandado
, da forma de cumprimento, da delimitação territorial, das informações policiais prévias e da relação entre a diligência e os demais elementos probatórios
exigiria exame aprofundado do processo originário, incompatível com
habeas corpus
.

Além disso, o acórdão condenatório não se limitou a afirmar a existência da apreensão. A condenação foi fundada em conjunto probatório mais amplo, envolvendo auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais, informações sobre monitoramento prévio, circunstâncias do imóvel, referência ao nome do paciente no local e elementos indicativos de destinação mercantil dos entorpecentes. A defesa discorda da valoração probatória, mas tal inconformismo não se confunde com ilegalidade manifesta.

As alegações de que o paciente não constava de determinados relatórios de inteligência, de que não teria sido preso em flagrante, de que a residência seria inabitável ou de que seus familiares teriam se mudado do local foram enfrentadas, direta ou indiretamente, no julgamento da apelação e nos embargos de declaração.
Pretende-se, agora, conferir ao
habeas corpus
função de nova apelação, o que não se admite
.

Também não interfere na conclusão o apelo humanitário realizado em tribuna, relativo à família do paciente e à gravidez de sua esposa. Tais circunstâncias são dignas de consideração humana,
mas não demonstram nulidade processual nem afastam a eficácia do título condenatório formado por órgão colegiado
. A concessão da ordem exige ilegalidade concreta, não bastando situação pessoal sensível.

Assim, embora se reconheça que o não processamento formal da apelação defensiva poderia, em abstrato, merecer correção em hipótese de prejuízo demonstrado, tal prejuízo não se verifica no caso concreto. A defesa teve ciência dos atos, atuou de forma efetiva, apresentou contrarrazões amplas, opôs embargos de declaração e manejou recursos excepcionais. As teses sustentadas oralmente foram submetidas ao Tribunal e rejeitadas, não havendo negativa de prestação jurisdicional, mas exercício regular da jurisdição em sentido desfavorável ao paciente.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)